Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-91.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000613-91.2019.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: REINALDO SANTOS CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEF. TEMA 395 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Santo Estevão contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta em execução fiscal, por entender que o valor da dívida exequenda (R$ 450,12) era inferior ao mínimo legal previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/80, atualizado conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 395 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é admissível a apelação interposta em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da LEF; (ii) analisar se a decisão monocrática proferida com fundamento em precedente obrigatório do STJ poderia ser validamente impugnada por agravo interno sem impugnação específica dos seus fundamentos; (iii) verificar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC diante da ausência de impugnação específica e do caráter manifestamente protelatório do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece que não cabe apelação em execuções fiscais com valor inferior a 50 ORTN, entendimento pacificado pelo STJ no Tema 395, que fixou como parâmetro o valor de R$ 328,27 (corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001), a ser considerado na data da distribuição da ação. 4. A decisão monocrática que não conhece da apelação com base em precedente obrigatório pode ser proferida pelo relator com amparo no art. 932, IV, do CPC, conforme autorizado também pela Súmula 568 do STJ. 5. O agravo interno interposto sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, conforme dispõe o art. 1.021, §1º, do CPC. 6. Diante da ausência de dialeticidade e da interposição de recurso manifestamente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 3% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº. 8000613-91.2019.8.05.0230, em que figura como agravante, o MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAO, e agravado(a), REINALDO SANTOS CONCEICAO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática, nos termos do voto do relator.